Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-50.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001299-50.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001299-50.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Joao Augusto de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, onde se discutem a legitimidade de obrigações distintas, ainda que oriundas do mesmo contrato, mas que possuem valores e datas de vencimentos diferentes. Preliminar de litispendência rejeitada.

Se restou comprovada a inadimplência do consumidor e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, entendo que a concessionária de energia elétrica não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
:

1 –
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos; e

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Não há que se falar em litispendência no caso em tela, posto que a outra demanda proposta pelo autor em face da empresa de energia, embora relacionadas, discutem faturas de energia elétricas referentes a meses distintos.

Desta forma, não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, onde se discutem a legitimidade de obrigações distintas, ainda que oriundas do mesmo contrato, mas que possuem valores e datas de vencimentos diferentes, por isso, a preliminar de litispendência deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor alega, em síntese, que é titular da UC cadastrada sob n° 6/123079-6 e que, na data de 12/04/2021, a empresa Reclamada realizou o corte de energia elétrica em sua UC. Aduz que as faturas referentes aos meses de setembro de 2020 a abril de 2021 foram todas adimplidas, bem como que não houve notificação prévia ao corte realizado.

Informa, ainda, que ajuizou anteriormente uma ação em desfavor da Reclamada, sob o no 1002409-21.2020.8.11.0010, a qual tramitou perante o Juizado Especial Cível de Jaciara, onde teve seu recurso parcialmente provido, sendo determinado naqueles autos que a requerida procedesse a retificação das faturas referentes aos meses de julho/2018 e outubro/2019, adequando-as à média de consumo da parte autora, bem como promovesse a restituição, em dobro, do valor pago a maior, referente à fatura do mês de julho/2018, devendo a quantia de R$ 5.029,19, correspondente a fatura de outubro/2019 ser excluída da condenação a título de pedido contraposto, admitida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, argumenta que a suspensão se deu em razão do inadimplemento das faturas, as quais somente foram pagas na data do corte, como também que notificou previamente o consumidor a respeito da possibilidade de corte da UC.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei 9.099/1995.

Eis o histórico de contas da UC objeto destes autos:

Da análise do histórico acima, é possível verificar que as faturas referentes aos meses de 08/2020 a 03/2021 somente foram quitadas em 12/04/2021, ou seja, somente foram pagas após o corte no fornecimento de energia elétrica, minutos antes do ajuizamento da presente ação, conforme se verifica nos comprovantes de pagamentos juntados na exordial.

Cabe ainda acrescentar que as faturas que ensejam a suspensão no fornecimento de serviço objetos desta lide, não são as mesmas que foram discutidas pelo consumidor na primeira ação ajuizada.

Assim, entendo que a Reclamada não cometeu qualquer ilicitude, apenas praticou um exercício regular de direito, circunstância que não dá ensejo a uma indenização por dano moral.

No que se refere à alegação do Reclamante que teve o seu fornecimento de energia interrompido, sem prévio aviso, também não merece acolhimento, pois conforme é público e notório, sempre que o consumidor possui uma conta em atraso, tal aviso consta no corpo da fatura do mês seguinte, inclusive com a advertência que após determinada data poderá ocorrer à suspensão dos serviços, conforme se vê na fatura com vencimento em 08/09/2020 juntada pelo próprio consumidor:

Além disso, verifico que em todas as faturas juntadas na exordial constou a informação de existência de faturas em atraso, conforme se vê na fatura com vencimento em 03/2021:

Deste modo, restando comprovada a inadimplência do consumidor e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento ocorrido em 12/04/2021, entendo que a Recorrente não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021